Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. Em regra, não há majoração de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, exceto quanto interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC (Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - 2017).
4. Na hipótese, é cabível a majoração dos honorários fixados pelo juízo em sede de decisão interlocutória. Os embargos devem ser acolhidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Honorários advocatícios majorados.